Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-21.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714698-21.2021.8.07.0015 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: DIONIZIO LEITE BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a r. sentença que confirmou a tutela provisória e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Réu a “conceder aposentadoria por invalidez acidentária desde 30/09/11, obrigando-se a pagar as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente, e outras parcelas recebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.” O Autor, ora apelado, requer o cumprimento da sentença, oficiando-se à distribuição para a conversão do feito, porquanto o comando judicial ainda não foi cumprido na forma estabelecida na r. sentença. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso se encontra na pauta de julgamento virtual com início no dia 28 de julho de 2022, não sendo possível, pois, processar o cumprimento provisória da sentença nestes autos. Logo, mostra-se necessário o cumprimento de sentença provisório em autos apartados. Assim, indefiro o pedido Id. 3708561. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos para a pauta de julgamento. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora